Tribunal: TCU
Processo: 017.206/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7465/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.206/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Bento de Faria (XXX.074.067-XX); Eglantine Martinha de Barros Brotto (XXX.827.777-XX); Generina Angela da Silva (XXX.250.267-XX); Lina Bento de Faria (XXX.863.147-XX); Maria Renadeti Fernandes (XXX.100.259-XX); Rejane Aparecida da Silva Machado Mello (XXX.955.897-XX); Rita de Cassia Machado Cardozo (XXX.183.287-XX); Rose Helena da Silva Machado (XXX.932.397-XX); Rosilene Hellenn da Silva Machado (XXX.625.547-XX); Wilson Renato Lima da Silva (XXX.211.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.